Tribunal: TJDFT
Processo: 0748841-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. REQUISITOS. ART. 6o, VIII, DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS A COMPONENTES DE FUNCIONAMENTO DE ELEVADOR. SURTO ELÉTRICO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. DEMONSTRAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA 1000/2021 DA ANEEL. REQUISITOS MÍNIMOS. REPAROS. ACIONAMENTO DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONSUMIDOR. LAUDO TÉCNICO. EMPRESA DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. SUBSCRIÇÃO POR ENGENHEIRO ELETRICISTA. CRITÉRIOS TÉCNICOS. METODOLOGIA. PERÍCIA. INEXISTÊNCIA. MERA VERIFICAÇÃO DO APARELHO DANIFICADO. DANO E DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. A incidência do Código de Defesa do Consumidor - CDC pressupõe, como regra, a configuração da relação de consumo. O art. 2o, caput, estabelece que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. A seguradora visa ressarcimento do valor dispendido para cobertura de acidentes relacionados a surtos com energia elétrica na origem. Não adquiriu nem é destinatária final de serviços oferecidos pela concessionária, ou seja, não se qualifica como consumidora (art. 2o, caput). Ademais, não se vislumbra desigualdade (vulnerabilidade) entre as partes.
2. A incidência do CDC, na hipótese, decorre da relação originária entre o condomínio e a concessionária. O debate sobre direito de ressarcimento de valores pagos ao consumidor envolve - indiretamente - a análise do dever da concessionária com relação ao consumidor (condomínio edilício), mas - somente por esse fato - não transforma a seguradora em consumidora. Ademais, a sub-rogação dos direitos materiais (crédito), nos termos do Código Civil não implica, por si só, a transferência das prerrogativas processuais previstas no CDC à seguradora, que não se qualifica, na hipótese, como pessoa jurídica consumidora.
3. No caso, apesar da sub-rogação legal em favor da seguradora (art. 786 do Código Civil), não é o caso de inversão do ônus da prova em favor da apelante. Na decisão de saneamento do processo, ratificada na sentença, o juízo - com acerto - determinou à seguradora a assunção do ônus da prova, pela não demonstração da hipossuficiência exigida no art. 6o VIII, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nessa linha, aplicável o Código de Processo Civil (CPC), que dispõe, no art. 373, I, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
4. Para a comprovação do direito alegado, o art. 373, incisos I e II, do CPC determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por sua vez, incumbe ao réu demonstrar o contrário e, indiretamente, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. A relação entre a concessionária e as pessoas físicas descritas neste caso é de consumo. A sistemática do Código de Defesa do Consumidor também aponta regime de responsabilidade civil objetiva. Quanto à qualidade, o art. 22 dispõe: "os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.". Entretanto, a existência de responsabilidade civil objetiva, por si só, não é suficiente para que a concessionária seja responsabilizada. É necessária a comprovação suficiente decorre da conduta ilícita, dano e o nexo de causalidade entre eles.
6. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos causados a terceiros é objetiva, independe da existência de culpa, nos termos do decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” Nesse mesmo sentido dispõe o art. 620 da Resolução Normativa 1000, de 7 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel: “A distribuidora responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora.”
7. A Resolução Normativa 1000, de 7 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, regulamenta os requisitos para a comprovação do nexo causal nos seus artigos 611, 616 e 621, em especial.
8. Na hipótese de o consumidor realizar reparos antes de notificar a concessionária para avaliação técnica, o art. 611, §3o, II, b, III e § 4o passa a imputá-lo o ônus de comprovar o nexo causal, por meio de apresentação de dois orçamentos detalhados, a nota física do conserto, um laudo elaborado por profissional qualificado, e as peças danificadas e substituídas. A norma regulatória também determina, a contrario sensu, que o nexo de causalidade está caracterizado se houver perturbação de energia na data do sinistro, desde que ela tivesse aptidão de causar danos em aparelho resistivo ou se a fonte de alimentação elétrica do equipamento não se encontra em perfeito estado de funcionamento.
9. No caso, o condomínio consumidor acionou a apelante, seguradora, para realizar prontamente os reparos do elevador, sem intimar a concessionária para análise. Por isso, assumiu para si o ônus de demonstrar o nexo de causalidade, inicialmente imputável à concessionária, desde que tivesse oportunidade de avaliar os danos, o que não ocorreu. Nenhum dos requisitos normativos foi especificado no laudo apresentado pela apelante. Nada foi dito quanto à ocorrência de danos na fonte de alimentação do painel do elevador e/ou dos seus componentes, indicativo mínimo de ocorrência de de surtos de energia no dia do evento danoso.
10. A seguradora não observou a regulamentação constante nos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST quanto ao pedido de ressarcimento de dano elétrico. O Módulo 9, então vigente à época dos fatos, dispunha no item 5.1 que "durante a análise, a distribuidora pode verificar se o equipamento objeto da solicitação apresenta, efetivamente, funcionamento inadequado". O equipamento não foi disponibilizado para a verificação da concessionária. Em face disso, o item 5.5 conclui que "considera-se que não cabe ressarcimento nos casos abaixo listados: (...) b) durante a verificação, somente se realizada no prazo estabelecido no item 2.6 da Seção 9.2, o equipamento não for disponibilizado pelo consumidor, estiver em perfeito estado de funcionamento ou tiver sido consertado sem autorização prévia da distribuidora.".
11. O laudo não apresenta indicação de conhecimentos técnicos ou metodologia mínimos para atestar que os danos dos componentes eletrônicos se deram por surto elétrico externo ou oscilação de energia, em decorrência de falha na prestação de serviços de distribuição de energia elétrica. Embora tenha sido confeccionado por engenheiro eletricista da empresa, ele não comprova, minimamente, a responsabilidade civil da apelada. A conclusão de dano por surto elétrico decorreu, tão somente, por critério de exclusão meramente hipotética.
12. O técnico referiu, inicialmente, quatro possíveis hipóteses de queima dos componentes elétricos. Em seguida, afirmou que, diante do funcionamento das peças à época da sua instalação, e ausentes vestígios de água, os defeitos só poderiam ter ocorrido por variações na rede elétrica, ou por curto-circuito em decorrência de descarga atmosférica ou distúrbio na variação da rede elétrica de fornecimento. Não houve adoção critérios científicos minimamente confiáveis para se concluir pela ocorrência de surto elétrico, nem demonstração, de forma técnica, concreta e específica, da causa da queima dos componentes.
13. Não se reconhece a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica se o serviço foi prestado de maneira regular, e se não houve comprovação de conduta ilícita a ser imputada à concessionária, o que confirma a ausência de nexo causal com o prejuízo dos equipamentos.
14. Apelação conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.